Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. CARACTERIZADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE BRASÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas todas as questões devolvidas a exame, referentes à competência do juízo cível para julgar a demanda, assim como à interrupção do prazo prescricional em razão da citação de parte ilegítima em ação de cobrança ajuizada anteriormente, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.